Tribunal: TJDFT
Processo: 0034183-15.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0034183-15.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIFE RESORT &amp; SERVICE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Em atenção ao postulado do contraditório e ao disposto no §2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo à parte embargada Distrito Federal a manifestação acerca das razões dos embargos de declaração opostos pelo Condomínio do Edifício Life Resort e Service, ao ID 64392355. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora